Tribunal: TJDFT
Processo: 0715022-70.2023.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. REGIME INICIAL DE PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma Criminal que negou provimento a apelação interposta por réu condenado por receptação, com fixação do regime inicial semiaberto, em razão da reincidência. O embargante alegou omissão e obscuridade quanto à ausência de fundamentação para a não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, requerendo o saneamento do suposto vício decisório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao deixar de fundamentar a negativa de substituição da pena por restritivas de direitos; (ii) estabelecer se é admissível a inovação recursal nos embargos de declaração para incluir matéria não arguida na apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não servindo para rediscussão de mérito nem para inovação recursal.
4. A suposta omissão quanto à substituição da pena por restritiva de direitos não foi objeto do recurso de apelação, o que configura inovação recursal vedada nesta via processual.
5. O acórdão embargado consignou expressamente que a reincidência impede a substituição da pena, nos termos do art. 44, II, do Código Penal, inexistindo omissão a ser sanada.
6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos defensivos, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988 e do art. 315, § 2o, IV, do CPP.
7. A reincidência do réu constitui óbice legal à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e à suspensão condicional da pena, conforme reiterada jurisprudência do STJ e deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação em sede recursal quanto à substituição da pena por restritiva de direitos impede o exame da matéria nos embargos de declaração, sob pena de inovação recursal.
2. A reincidência do réu constitui óbice legal à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, II, do Código Penal.
3. Não há omissão quando a matéria impugnada foi analisada no acórdão sob fundamentos jurídicos idôneos, ainda que não de forma exaustiva.
4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão da valoração jurídica da decisão impugnada.